Tribunal: TJES
Processo: 5012892-24.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012892-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMUNDO FRANCISCO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012892-24.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDIMUNDO FRANCISCO

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO BAIRRO AVISO, LINHARES/ES. COMPROVAÇÃO DE QUE RESIDE NA ÁREA AFETADA PELA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE É DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, efetivamente, verifico que restou comprovado pelo Recorrente a indisponibilidade do serviço de fornecimento de água no bairro em que reside (Aviso, Linhares/ES) no período de 11 de fevereiro de 2022 a 17 de fevereiro de 2022, destacando-se que tal fato é de conhecimento público e notório, objeto de diversas reportagens jornalísticas e também de diversas demandas judiciais, de modo que não há que se falar em ausência de provas
in casu
.

(4). Desta feita, em que pese as alegações da Recorrida, em especial de ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local através de caminhão-pipa, tal tese não deve prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço (art. 14, CDC), sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

(5). Nesse sentido, já decidiu a 1ª Turma Recursal em caso idêntico pela responsabilização da parte recorrida, conforme se vê no seguinte julgado: “
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROVA DOCUMENTAL. CONSUMIDOR RESIDENTE EM ENDEREÇO AFETADO POR FALTA DE ÁGUA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] Não distante, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que o serviço prestado pela ré é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim, como a falta de abastecimento por cerca de 07 dias consecutivos se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente,
de modo que reconheço ato ilícito indenizável pela empresa ré.
[...]” (TJES, Recurso Inominado 5000464-44.2023.8.08.0030, 1ª Turma Recursal; Rel. Dr. Idelson Santos Rodrigues; Julg. 22/10/2023).

(6). Por isso, não restam dúvidas quanto à efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, haja vista os transtornos inerentes à interrupção/precariedade na prestação de serviço essencial ao cotidiano, merecendo por isso adequada reparação.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente de seu voto, unicamente no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais.

Acompanho integralmente o brilhante voto no que se refere ao afastamento das preliminares arguidas e ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária recorrida, bem como da configuração do dano moral sofrido pelo recorrente, que foi privado de serviço essencial por sete dias consecutivos.

A falha na prestação do serviço é incontroversa e a demora de três dias para disponibilizar um caminhão-pipa agrava a conduta da recorrida, demonstrando descaso com o consumidor em um momento de extrema necessidade.

Minha divergência reside, contudo, no
quantum
indenizatório. Em alinhamento a precedentes por mim relatados e em consonância com o entendimento consolidado em casos análogos, inclusive durante minha passagem pela Egrégia
4ª Turma Recursal
deste mesmo sistema de Juizados Especiais, tenho que a fixação da indenização deve observar com rigor os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando um equilíbrio que, ao mesmo tempo, compense o abalo sofrido e puna o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

A fixação de valores consistentes para situações fáticas similares é fundamental para a manutenção da segurança jurídica e do tratamento isonômico entre os jurisdicionados.

Nessa perspectiva, considerando a extensão do dano (sete dias de interrupção, com três dias de ausência total de alternativa), a condição das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, considero que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra mais adequado e proporcional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, peço vênia para divergir parcialmente da nobre Relatora e, conhecendo do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e majorar a condenação por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento, ainda que parcial, do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro